Tribunal: STJ
Processo: 1504465-70.2023.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020459 - SP (2025/0304458-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PATRICIA DANTAS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas
de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da
intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de
interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita
sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na
medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para
justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas
que atentem contra a ordem social.
2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em
matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal,
observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social
da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG,
Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe
.
5/6/2009)
3. Quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao
examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o
HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO
BARROSO, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve
ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).
4. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n.
221.999/RS, de MINHA RELATORIA, DJe
estabeleceu que
10/12/2015,
a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da
insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a
verificação que a medida é socialmente recomendável, como no presente
caso.
Documento eletrônico VDA51485357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 43a3df47-6d23-4060-8631-f5b94e7b6b4f

5. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido
de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o
montante do valor da
superar o percentual de 10% do salário
res furtiva
mínimo vigente à época dos fatos.
6. Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem deve
ser afastado, tendo em vista que se trata de situação que atrai a incidência
excepcional do Princípio da Insignificância, uma vez que, apesar da
acusada possuir maus antecedentes e ser reincidente e o valor do bem
envolvido (
ultrapassar o percentual de 10% do salário
5 peças de picanha)
mínimo vigente ao tempo dos fatos (R$ 1302,00 — 2023), a natureza
alimentícia, as circunstâncias do delito, com a ausência de prejuízo da
vítima pela restituição, e a inexistência de qualquer ato mais grave
configuram a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento da envolvida.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 43a3df47-6d23-4060-8631-f5b94e7b6b4f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020459 - SP (2025/0304458-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PATRICIA DANTAS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas
de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da
intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de
interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita
sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na
medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para
justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas
que atentem contra a ordem social.
2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em
matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal,
observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social
da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG,
Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe
.
5/6/2009)
3. Quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao
examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o
HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO
BARROSO, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve
ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).
4. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n.
221.999/RS, de MINHA RELATORIA, DJe
estabeleceu que
10/12/2015,
a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da
insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a
verificação que a medida é socialmente recomendável, como no presente
caso.
Documento eletrônico VDA51485468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:49
Código de Controle do Documento: e69a538e-2417-41d9-a9fb-cde47964c9a5

5. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido
de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o
montante do valor da
superar o percentual de 10% do salário
res furtiva
mínimo vigente à época dos fatos.
6. Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem deve
ser afastado, tendo em vista que se trata de situação que atrai a incidência
excepcional do Princípio da Insignificância, uma vez que, apesar da
acusada possuir maus antecedentes e ser reincidente e o valor do bem
envolvido (
ultrapassar o percentual de 10% do salário
5 peças de picanha)
mínimo vigente ao tempo dos fatos (R$ 1302,00 — 2023), a natureza
alimentícia, as circunstâncias do delito, com a ausência de prejuízo da
vítima pela restituição, e a inexistência de qualquer ato mais grave
configuram a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento da envolvida.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL (e-STJ fls. 355/364) contra decisão monocrática de e-STJ fls. 343/348, que

conheceu do agravo para
ao recurso especial para absolver
dar provimento
PATRICIA
DANTAS DE ALMEIDA do crime de furto tentado, em razão da aplicação do princípio
da insignificância.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do princípio da insignificância, tendo
em vista os maus antecedentes e a reincidência da acusada, bem como o fato do valor do

bens subtraídos (5 peças de picanha avaliadas em R$ 533,29) ultrapassar 10% do salário
mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.302,00 - no ano de 2023).
Aduz, ainda que os bens furtados possuam natureza alimentícia, os próprios
bens furtados, que se constituem de 5 peças de carne, e as peculiaridades do caso
concreto, que denotam significativa reprovabilidade do comportamento e relevante
(e-STJ fls.
periculosidade da ação, impedem a incidência do princípio da insignificância
362)
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA51485468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:49
Código de Controle do Documento: e69a538e-2417-41d9-a9fb-cde47964c9a5

Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução

que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de
significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção
mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal.
Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a
situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio
para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem
contra a ordem social.
Assim, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no
sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos
vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG,
Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe
.
5/6/2009)
Salienta-se que, quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao
examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n. 123.734
/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do
princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).
Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999
/RS, de MINHA RELATORIA, DJe
estabeleceu que a reiteração criminosa
10/12/2015,
inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no
caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável, como no presente
caso. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.739.282/MG, Relator Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC
14/8/2018,
24/8/2018;
n. 439.368/SC, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgRg no AREsp n. 1.260.173/DF, Relator Ministro RIBEIRO
14/8/2018,
22/8/2018;
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC n. 429.890
7/8/2018,
15/8/2018;
/MS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
3/4/2018,
12/4/2018.
Documento eletrônico VDA51485468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:49
Código de Controle do Documento: e69a538e-2417-41d9-a9fb-cde47964c9a5

Ainda, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de
ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res
superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
furtiva
Precedentes: AgRg no AREsp n. 1.242.213/MG, Relator Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no AREsp n.
4/9/2018,
12/9/2018;
1.308.314/MG, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma,
julgado em
DJe
AgRg no AREsp n. 1.313.997/MG, Relatora Ministra
23/8/2018,
4/9/2018;
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
DJe
21/8/2018,
AgRg no REsp n. 1.744.802/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta
30/8/2018;
Turma, julgado em
DJe
HC n. 425.168/SC, Relator Ministro
2/8/2018,
10/8/2018;
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
7/6/2018,
AgRg no REsp n. 1.734.968/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
15/6/2018;
Quinta Turma, julgado em
DJe
22/5/2018,
30/5/2018.
Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem deve
ser afastado, tendo em vista que se trata de situação que atrai a incidência excepcional do
Princípio da Insignificância, uma vez que, apesar da acusada possuir maus antecedentes
e ser reincidente e o valor do bem envolvido (

5 peças de picanha avaliadas em R$ 533,29)
ultrapassar o percentual de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (R$ 1302,00
— 2023), a natureza alimentícia, as circunstâncias do delito, com a ausência de prejuízo da
vítima pela restituição, e a inexistências de qualquer ato mais grave configuram a mínima

ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento da envolvida.
Nessa linha, os seguintes julgados:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA.
PARTICULARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
EXCEPCIONALIDADE MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
especial, mantendo a rejeição da denúncia por furto, diante da incidência do
princípio da insignificância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do princípio da
insignificância é cabível em caso de furto qualificado por concurso de agentes,
com reincidência de dois dos réus, e valor dos bens subtraídos superior a 10%
do salário mínimo vigente à época. III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51485468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:49
Código de Controle do Documento: e69a538e-2417-41d9-a9fb-cde47964c9a5

3. A aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada caso a caso,
considerando os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
Estado em matéria penal, e a presença dos vetores: mínima ofensividade da
conduta, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e
inexpressividade da lesão jurídica.
4. No caso concreto, a subtração de alimentos e utensílios avaliados em R$
282,00 (duzentos e oitenta e dois reais), imediatamente restituídos à vítima, não
justifica a mobilização do aparato punitivo estatal, mesmo com a reincidência
de dois dos agravados.
5. A decisão impugnada está em conformidade com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, que recomenda a análise do princípio da insignificância em
observância às particularidades dos casos concretos. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A aplicação do princípio da insignificância deve ser
analisada caso a caso, considerando os postulados da fragmentariedade e da
intervenção mínima do Estado em matéria penal". (AgRg no REsp n. 2.155.991
/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
25/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
SIMPLES
EM
CONTINUIDADE
DELITIVA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO. RES FURTIVAE DE
VALOR REDUZIDO. FURTO DE BENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO.
RESTITUIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS
VÍTIMAS. REINCIDÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.
EXCEPCIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo orientação do Supremo
Tribunal Federal, deve ser analisada em conexão com os postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal,
demandando a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores: (a)
a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade
social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de afastar a
aplicação do princípio da bagatela em casos de reiteração da conduta delitiva,
salvo, excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável
diante das circunstâncias concretas. Nesse sentido, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HCs n. 123.108/MG, 123.533
Documento eletrônico VDA51485468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:49
Código de Controle do Documento: e69a538e-2417-41d9-a9fb-cde47964c9a5

/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, definiu que
a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n.
793/STF).
3. De acordo com os autos, o paciente foi condenado pela prática de dois furtos
simples (o primeiro consumado, e o segundo tentado, uma vez que fora
monitorado pelas câmeras de segurança e interceptado na saída do
estabelecimento), em virtude da subtração de 2 peças de carne (uma delas
pesando 1,4kg e a outra pesando 1kg), que teriam sido avaliados em R$ 71,88.
4. No caso, importante destacar que não se trata de agente habituado à prática
de crimes contra o patrimônio, porquanto os delitos anteriores referem-se a
crimes de trânsito, registrados há dez anos.
5. Nesse contexto, verifica-se que a única circunstância que impediria, em tese,
a aplicação do princípio da insignificância seria o fato de o recorrente ser
reincidente. Contudo, "em hipóteses excepcionais, é recomendável a aplicação
do princípio da insignificância, a despeito de ser o acusado reincidente" (AgRg
no HC n. 752.239/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
. De fato, "em casos
2/8/2022,
8/8/2022)
excepcionais, nos quais é reduzidíssimo o grau de reprovabilidade da conduta,
tem esta Corte Superior admitido a incidência do referido princípio, ainda que
existentes outras condenações" (AgRg no AREsp n. 1.899.839/MG, relator
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
. Não é diferente a jurisprudência do Supremo
19/4/2022,
19/5/2022)
Tribunal Federal, no sentido de que "a reincidência e/ou a reiteração delitiva
não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade
material, presente a insignificância da conduta" (HC 171037 AgR, Relatora
ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
DJe
P.
8/2/2022,
22/2/2022
.
23/2/2022)
6. Conclui-se, assim, que a aplicação do princípio da insignificância para casos
de furto de produtos de gênero alimentício é amplamente aceita na
jurisprudência desta Corte, incidindo o princípio, inclusive, para os casos de
réus que apresentem histórico criminal prévio, quando a excepcionalidade do
caso concreto evidencia a ausência de dano relevante ao bem jurídico tutelado,
a ponto de não se constatar interesse social na intervenção do Estado por meio
do Direito Penal.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.357.423/SC, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de
)
22/8/2025.

Documento eletrônico VDA51485468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:49
Código de Controle do Documento: e69a538e-2417-41d9-a9fb-cde47964c9a5

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO
SIMPLES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 DO CP E 395, III, DO CPP.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA RESTABELECIDA. RES FURTIVA: 1 PEÇA DE
CARNE NO VALOR DE R$ 86,10. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. REITERAÇÃO
DELITIVA INSUFICIENTE PARA AFASTAR A INEXPRESSIVIDADE
OBJETIVA DA LESÃO AO BEM JURÍDICO.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes balizas para a incidência do
princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b)
nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
1.1.Esta Corte Superior não considera a reincidência óbice à aplicação da
bagatela quando as peculiaridades do caso concreto demonstram a inexistência
objetiva de lesão ao bem jurídico tutelado. Ademais, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal tem evoluído no sentido de afirmar que somente
aspectos de ordem objetiva do fato devem ser analisados para a aplicação do
princípio da insignificância, tendo em vista que ele atua como causa de
exclusão da própria tipicidade. Logo, o histórico criminal do agente não deve,
por si só, afastar a atipicidade material do fato.
1.2. No caso, considerando que o bem subtraído se trata de produto alimentício
de baixo valor - 1 peça de carne no valor de R$ 86,10 - e que a res furtiva foi
prontamente restituída à vítima, não se vislumbra lesão ao bem jurídico
tutelado suficiente para a incidência do direito penal.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.199.105/PR, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
)
30/6/2025.

Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA51485468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:49
Código de Controle do Documento: e69a538e-2417-41d9-a9fb-cde47964c9a5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0304458-3
AREsp 3.020.459 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15044657020238260228 20370962023
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PATRICIA DANTAS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PATRICIA DANTAS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605449485029074023@
2025/0304458-3 - AREsp 3020459 Petição : 2025/0096957-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51412340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:20:15
Código de Controle do Documento: 904BBB9C-8502-4EA3-825C-8507333AA40D